Tribunal: TJDFT
Processo: 0711676-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711676-14.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Em que pese certidão de ID 24757857, verifico que a ausência de preparo está justificada no recurso. Fica neste ato intimada a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24715616, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010